Tribunal: STF
Processo: Rcl 70193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Fundação de Amparo Social do Hospital Moinhos de Vento, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020990- 42.2020.5.04.0012, pelo qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    2. Os reclamantes narram que compõem o polo passivo de reclamação trabalhista, na qual o beneficiário, Luiz César da Costa Filho, pleiteou o reconhecimento de relação de emprego entre as partes, não obstante a prestação de serviços tenha se dado com a pessoa jurídica da qual o dentista é sócio.



    3. Insurgem contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, reformando a sentença de improcedência, deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário para reconhecer o vínculo de emprego em razão da ilicitude da “pejotização”, o que afronta as decisões proferidas por esta Suprema Corte que reconheceram a licitude da terceirização da atividade-fim e de outras formas de trabalho.



    4. Requerem a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência da reclamação para que seja cassado o “acordão proferido pelo Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sede de recurso ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista 0020990- 42.2020.5.04.0012, publicada em março de 2022” e outro seja proferido.



    5. Em 14/08/2024, proferi despacho determinando a instrução do feito (e-doc. 12).



    6. O Tribunal Regional da 4ª Região informou que a ação trabalhista teve origem na 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que julgou procedente em parte a ação trabalhista. O então reclamante interpôs recurso ordinário, ao qual foi dado provimento para reconhecer o vínculo empregatício. Os reclamados interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento, decisão mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao negar provimento ao agravo de instrumento. Tendo retornado os autos à 12ª Vara de Porto Alegre, foram reconhecidas as verbas trabalhistas. Novo recurso ordinário foi interposto, tendo sido mantida a decisão, sendo que o último recurso interposto foi o recurso de revista (e-doc. 17).



    7. A citação foi frustrada.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária, Luiz César da Costa Filho, não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).



    13. No caso em tela, observo que na primeira sentença proferida em 14/08/2021, pela 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, não se reconheceu a existência do vínculo de emprego entre os litigantes (e-doc. 17, p. 12).



    14. Inconformado, o ora beneficiário interpôs recurso ordinário ao qual foi dado provimento, em 18/02/2022, para reconhecer o vínculo empregatício, determinando o retorno dos autos à primeira instância (e-doc. 17, p. 93).



    15. Os reclamantes interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, resultando na interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento em 27/10/2022. Diante da ausência de interposição de recurso, o TST devolveu os autos à origem em 24/11/2022 (e-doc. 17, p. 196). A negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista provocou, portanto, a preclusão da temática referente à ilicitude da terceirização, dando-se por transitado o processo quanto a essa matéria.



    16. Com efeito, observa-se que nova sentença de procedência foi proferida em 08/12/2022 (e-doc. 17, p. 199). Foi interposto novo recurso ordinário, ao qual foi negado provimento em 25/08/2023, tendo a ora parte reclamante interposto recurso de revista em 16/07/2024, o qual aguarda juízo de admissibilidade.



    17. Cumpre registrar que em consulta processual ao andamento do primeiro AIRR interposto contra o acórdão proferido no primeiro recuso ordinário, que é o ato ora reclamado, realizada no site eletrônico do TST, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 24/11/2022, ou seja, em data anterior à formalização da presente reclamação neste Tribunal, ocorrida em 30/07/2024 (e-doc. 7). 



    18. Revela-se, assim, inequivocamente, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    19. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    20. Ademais, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). 



    21. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos). 



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, considerando o entendimento atualmente prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator